Tribunal: TJDFT
Processo: 0730440-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A HONRA. CALÚNIA. DOLO ESPECÍFICO NÃO CONFIGURADO. INÉPCIA. QUEIXA-CRIME REJEITADA. POSSÍVEL INDENIZAÇÃO NO ÂMBITO CÍVEL. DECISÃO MANTIDA.

1- Para a configuração dos crimes contra a honra, como a calúnia, é essencial que haja intenção clara (dolo específico) de caluniar. O simples uso de palavras imprudentes pela querelada, embora possa justificar indenização no âmbito cível, não é suficiente para caracterizar o delito em questão.
2- No caso dos autos, a acusação de “roubo de cachorro” foi objeto de requerimento de medidas protetivas por parte da querelada, mas a simples busca por providências das autoridades não pode servir como fundamento para imputar-lhe o cometimento de crime de calúnia.
3 - Não demonstrado que a querelada tenha agido com dolo específico de imputar falsamente fato definido como crime ao querelante (animus caluniandi), mantém-se a decisão que rejeitou a queixa-crime.

4 - Recurso conhecido e desprovido.